Tribunal: TJSP
Processo: 1092752-09.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Associação. Embargos à execução de título extrajudicial. Embargante que firmou termo de adesão com associação distinta da exequente. Ausência de previsão dos valores da taxa associativa no termo. Título que não se reveste dos requisitos de liquidez e certeza. Ilegitimidade da exequente, ademais, para pretender a quitação das taxas devidas a entidade diversa. Extinção da execução. Indenização por

Ementa:
Associação. Embargos à execução de título extrajudicial. Embargante que firmou termo de adesão com associação distinta da exequente. Ausência de previsão dos valores da taxa associativa no termo. Título que não se reveste dos requisitos de liquidez e certeza. Ilegitimidade da exequente, ademais, para pretender a quitação das taxas devidas a entidade diversa. Extinção da execução. Indenização por danos morais. Pretensão que deve ser formulada em ação própria. Recurso parcialmente provido.